Tribunal: TJSP
Processo: 1003640-78.2023.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Embargos à execução. Desprovimento do agravo interno. Questionamento sobre a intimação para apresentação de documento. O recolhimento das custas iniciais demonstra a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais que não foi elidido com demonstração da alteração da condição financeira nas duas oportunidades que teve de se manifestar nos

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Embargos à execução. Desprovimento do agravo interno. Questionamento sobre a intimação para apresentação de documento. O recolhimento das custas iniciais demonstra a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais que não foi elidido com demonstração da alteração da condição financeira nas duas oportunidades que teve de se manifestar nos autos. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.